Tribunal: TJES
Processo: 5022676-45.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022676-45.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DE MIRANDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Revogo eventual tutela de urgência deferida e julgo extintas as multas cominatórias porventura aplicadas, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5022676-45.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
MARIA JOSE DE MIRANDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL E À BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVA ABSOLUTA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA COMPLEXA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BMG SA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, bem como a compensação de valores.

2. Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a plena validade do negócio jurídico, asseverando que a contratação foi realizada de forma digital, mediante a conferência de documentos pessoais e biometria facial, com a efetiva disponibilização do numerário na conta de titularidade da parte autora. Pugna pela reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

3. Em contrarrazões, o recorrido reitera a negativa de contratação, sustentando que jamais anuiu com os termos do ajuste digital apresentado, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em aferir a validade da contratação por meio eletrônico e a integridade dos elementos de identificação digital apresentados pela instituição financeira frente à negativa absoluta de autoria da parte consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No mérito, a natureza da controvérsia instalada impõe o reconhecimento da complexidade probatória, uma vez que a pretensão de nulidade do negócio jurídico depende da aferição técnica da autenticidade dos registros digitais produzidos pela instituição financeira. Diante da impugnação específica à validade da assinatura digital, da biometria facial e dos logs de autenticação (como device ID e geolocalização) pela parte autora, a solução da lide exige a confirmação da autoria da manifestação de vontade por meio de exame pericial especializado, o qual ultrapassa os limites cognitivos do rito sumaríssimo.

6. Sem o suporte de prova pericial forense, capaz de elucidar com o devido grau de certeza se a operação decorreu de fraude digital ou de efetiva utilização das credenciais pela parte autora, revela-se inviável o julgamento do mérito nesta seara. A persistência no julgamento sem o auxílio técnico indispensável para validar ou descartar a eficácia probatória dos registros sistêmicos acarretaria evidente cerceamento de defesa e flagrante violação ao princípio do devido processo legal.

7. Destarte, a necessidade de produção de prova técnica complexa afasta a competência dos Juizados Especiais para o deslinde da controvérsia, porquanto o exame pericial revela-se como o único meio hábil para dirimir a dúvida acerca da autoria da contratação, o que impõe o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta deste juízo e a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Em face dessas considerações,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA,
anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.
Revogo
eventual tutela de urgência deferida e julgo extintas as multas cominatórias porventura aplicadas.

9.
Oficie-se ao INSS
comunicando o teor desta decisão, para que cessem os efeitos de eventual ordem de suspensão de descontos ou bloqueio de margem baseada na sentença ora anulada.

10. Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)